Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-73.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006091-73.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S): VALDIR GONÇALVES BENITES E OUTRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDIR GONÇALVES BENITES e ROMEU OLINDO RICHTER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 57979026):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA RURAL CONSOLIDADA NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações.
2. Diante do descumprimento das disposições do Código Florestal, em razão da construção de imóvel dentro de área de preservação permanente, faz-se necessária a remoção da edificação e recuperação do local.
3. Nos termos do artigo 3o, IV, do Código Florestal, área rural consolidada é aquele de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.
4. No conflito de interesses o Magistrado deverá orientar-se pelo viés que melhor atenda os interesses da coletividade.”
Nas razões do recurso especial (Id. 61655953), os recorrentes sustentam violação a Lei no 12.651/2012, ao argumento de que se trata de área rural consolidada e que todas as benfeitorias e edificações foram construídas antes de 2008.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 62900076 e 62909002.
Contrarrazões (Id. 71198450).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar violação a Lei no 12.651/2012, ao argumento de que se trata de área rural consolidada, verifica-se que os recorrentes se limitaram a reproduzir as razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque os recorrentes deixaram de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que os recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionaram o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a análise acerca da existência de área consolidada demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERPETUAÇÃO DE INTERVENÇÃO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA ‘C’ DO INC. III DO ART. 105 DA CF.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que confirmou a sentença de procedência da Ação Civil Pública por dano ao meio ambiente condenando o particular à obrigação de não fazer, consistente na cessação de atividades degradantes ao meio ambiente em APP - área de preservação permanente; e as (ii) obrigações de fazer, consubstanciadas na demolição e edificações erigidas em APP, assim como a retirada de entulho, espécies exóticas e aterro, restaurando a vegetação ao status quo ante, nos moldes de projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias - fixada multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de cada obrigação.
2. Na origem, trata-se de demanda contra o recorrente, na qualidade de proprietário/possuidor de imóvel situado na Estrada da Tijuca, n. 1001, Bairro Sertão do Cambury, na comarca de São Sebastião, que causou degradação em 0,348 ha de sua Área de Preservação Permanente por ter construído cinco ‘edificações, uma piscina, uma quadra e uma ;ducha no local, bem como por ter impermeabilizado o solo no entorno das residências e em caminhos de concreto em todo o terreno, por ter retificado o curso d'água e por ter feito o barramento do curso d'água, tudo isto sem autorização do órgão ambiental competente’.
3. Inicialmente, constata-se que não se configura omissão no julgado, ofensa ao art. 535 do CPC/1973 ou carência de motivação, violação aos arts. 458, incs. I, II, § 1o, III, IV e V, 165 e 460, CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, corroborando a regularidade da instrução processual e da fundamentação da sentença, afastando a hipótese de nulidade. No mérito, identificou o ilícito, as normas ambientais de regência e, consignando a inviabilidade de regularização da intervenção particular na APP, confirmou a responsabilização civil do recorrente. Logo, solucionou-se a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007
5. Além disso, quanto ao art. 535, incisos I e II (correspondente ao art. 1022, incisos I, II, III, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil 2015); art. 139, inciso I, CPC 2015 (correspondente ao art. 125, incisos I, do CPC 1973); art. 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II, III, IV, V, do CPC 2015 (correspondente ao art. 458 do CPC 1973); art. 492 do CPC 2015 (correspondente ao art. 460 do CPC 1973); art. 70, § 4o, da Lei 9.605/2008; art. 66 da Lei 5.194/1966; art. 27, "F", da Lei 8.455/2008; e § 3o do art. 19 do Decreto Federal 6.514/2008, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos, não tendo havido, portanto, o necessário prequestionamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’. 7. Esclareça-se que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado. (REsp 1.646.538/RJ, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).
8. A legislação afirma que o juiz pode instituir a multa e revisá-la, mesmo sem pedido específico da parte, desde que constate a sua insuficiência ou o seu excesso. Portanto, tem-se por irrelevante o silêncio da Corte de origem diante da arguição de nulidade por prolação de sentença ultra petita (fixação de astreintes em valor superior ao requerido na inicial) - cuja revisão, salvo a demonstração de teratologia, escapa aos limites cognoscitivos afetos ao Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ.
9. Relativamente às teses de inobservância da Lei 12.651/2012 (quanto à possível intervenção em APP mediante obtenção de outorga do uso da água) e incidência da teoria do fato consumado (imóvel em zona urbana consolidada, que não representa risco ao meio ambiente), observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, incidindo a Súmula 7/STJ.
10. De igual modo aplica-se a Súmula 7/STJ no que toca à arguição de nulidade por cerceamento de defesa (violação dos arts. 70, § 4o, Lei 9.605/2008; art. 66, Lei 5.194/1966; art. 27, letra "f", da Lei 8.455/2008 e art. 19, § 3o, do Decreto 6.514/2008), pois forçoso reconhecer que seu eventual acolhimento também não dispensa nova incursão no caderno probatório, notadamente para que se averigue a correção da avaliação empreendida pelos Julgadores ordinários a respeito da pertinência da prova requerida à solução da lide.
11. No que concerne às alegações de ofensa e negativa de vigência à Lei 12.591/2012 e à teoria do fato consumado, o insurgente não apresentou, de forma clara e precisa, de que forma o Tribunal paulista teria violado dispositivo de lei federal. Com efeito, a parte recorrente não individualizou os dispositivos normativos violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
12. Ainda que assim não fosse, o STJ já consagrou entendimento contrário ao pleito do recorrente sobre a Teoria do fato consumado em imóvel situado em área ambientalmente protegida: AgRg no REsp 1497346/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017; AgRg no REsp 1.491.027/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/10/2015; REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; AgInt no REsp 1.381.085 / MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017.
13. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Da mesma sorte, quanto ao dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o decisum proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1.242.746/MS, a parte insurgente restringiu-se a transcrever ementas e trechos de voto, sem indicar os dispositivos da lei federal aos quais o Sodalício a quo teria dado interpretação divergente.
14. Por outro turno, em relação à alíena "c", destaca-se que a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Portanto, deve ser realizado o cotejo analítico. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" III do art. 105 da Constituição Federal.
15. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO IBAMA. PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial em que se discute a aplicação da teoria do fato consumado a construção de casa de alvenaria em APP (margens da barragem Rio Bonito - Rio dos Cedros/SC).
2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
3. "A atividade fiscalizatória das atividades nocivas ao meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado em área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado" (AgRg no REsp 1.373.302/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/06/2013).
4. A alegação da parte recorrente de que há integral cumprimento dos requisitos autorizadores do instituto do art. 62 da Lei 12.651/12 não pode ser conhecida, porquanto demandaria reexame de fatos e provas - incidindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes: REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; REsp 948.921/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009.
6. Ao analisar a existência ou não de nulidade nos autos de infração e termo de embargo, esta Corte necessariamente teria de analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Tal análise encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior.
7. No que pertine ao Recurso Especial interposto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88, é imprescindível o atendimento dos requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, dentre eles a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa, emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 739.253/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça